Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-71.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802555-71.2025.8.14.0015

APELANTE: W.O. VIANA LTDA

APELADO: HILEIA INDUSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fundada em duplicatas virtuais relativas à prestação de serviços de transporte, por ausência de comprovação da efetiva execução dos serviços cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se boletos bancários, notas fiscais e DACTEs desacompanhados de comprovantes de entrega ou aceite constituem título executivo extrajudicial apto a embasar execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução exige obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos arts. 783 e 784 do CPC.

A duplicata virtual protestada por indicação depende da comprovação do lastro causal mediante documentos aptos a demonstrar a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no EREsp 1.024.691/PR.

Boletos bancários, notas fiscais e DACTEs emitidos unilateralmente, sem comprovantes de entrega, recibos ou aceite do tomador, não demonstram a exigibilidade do crédito executado.

A existência de relação comercial entre as partes não supre a necessidade de prova específica da execução dos serviços individualmente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fundada em duplicata virtual exige comprovação da efetiva prestação do serviço. 2. Documentos unilateralmente emitidos sem prova do aceite ou entrega não constituem título executivo extrajudicial. 3. A ausência de lastro documental mínimo impõe a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, 801, 803, I, e 485, I; Lei nº 5.474/68, arts. 13, §1º, e 15; Lei nº 9.492/97, arts. 8º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.024.691/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2012; TJPR, Apelação Cível nº 0004476-81.2025.8.16.0035, Rel. Desa. Luciane Bortoleto, j. 25.03.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1014579-95.2021.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, j. 20.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
W.O. VIANA LTDA
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
HILEIA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
, acolheu a exceção de executividade apresentada pela executada e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito.

Consta da sentença que a exequente ajuizou execução fundada em duplicatas referentes à prestação de serviços de transporte realizados no mês de dezembro de 2024, no valor de R$ 136.122,63 (cento e trinta e seis mil cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), instruindo a inicial com boletos bancários, notas fiscais eletrônicas e documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico – DACTE.

A executada apresentou exceção de executividade sustentando a ausência de título executivo hábil, ao argumento de que os documentos apresentados não estavam acompanhados de comprovantes de entrega ou de efetiva prestação dos serviços de transporte.

O magistrado de origem consignou que os documentos apresentados não demonstravam obrigação líquida, certa e exigível, destacando a ausência de protesto por indicação e de comprovação da efetiva prestação dos serviços, concluindo que os boletos bancários e os DACTEs apresentados não constituíam título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

Ao final, acolheu a exceção de executividade para extinguir o pedido executivo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobrança, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignada, W.O. VIANA LTDA interpôs recurso de apelação ao id 34478563, sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar a existência da dívida e a efetiva prestação dos serviços de transporte, defendendo a regularidade da execução e requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões apresentadas ao id 34478617, HILEIA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de título executivo extrajudicial apto a amparar a execução ajuizada pela apelante, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de transporte indicados na inicial.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou execução fundada em supostas duplicatas decorrentes da prestação de serviços de transporte realizados no mês de dezembro de 2024, instruindo a petição inicial com boletos bancários, notas fiscais eletrônicas e documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico – DACTEs.

Todavia, os documentos apresentados não se mostram suficientes para conferir certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação executada, requisitos indispensáveis à constituição válida do título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Embora a legislação e a jurisprudência admitam a execução fundada em duplicatas virtuais protestadas por indicação, a regular constituição do título executivo exige a demonstração do respectivo lastro causal, especialmente mediante comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

No caso dos autos, a execução foi instruída apenas com boletos bancários, notas fiscais e DACTEs desacompanhados de comprovantes idôneos da efetiva realização dos transportes, inexistindo documentos aptos a demonstrar o recebimento da mercadoria, aceite do serviço ou confirmação da entrega pelo destinatário.

A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do crédito perseguido, sobretudo porque os documentos unilateralmente emitidos pela própria credora não possuem, por si sós, aptidão para demonstrar a constituição válida da obrigação executada.

Cumpre observar que a controvérsia não decorre propriamente da inexistência de eventual relação comercial entre as partes.

Ao contrário, os autos indicam a existência de vínculo negocial relacionado à prestação de serviços de transporte, inclusive porque a própria executada reconheceu a existência de tratativas comerciais e apresentou exceção de executividade voltada especificamente à ausência de comprovação individualizada dos serviços executados.

Todavia, a mera existência de relação comercial pretérita ou de contrato genérico de prestação de serviços não se confunde com demonstração válida da exigibilidade dos créditos especificamente cobrados na presente execução.

Isso porque, no âmbito da execução fundada em duplicata virtual decorrente de prestação de serviços, exige-se demonstração concreta do lastro causal de cada obrigação executada, mediante documentação apta a comprovar a efetiva realização dos transportes indicados nos títulos apresentados.

A existência de vínculo comercial entre as partes pode até justificar a emissão de documentos fiscais e boletos bancários, mas não afasta a necessidade de comprovação específica da prestação dos serviços correspondentes às cobranças executadas.

Nesse contexto, a ausência de comprovantes de entrega, recibos, canhotos assinados, aceite do tomador dos serviços ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva execução dos transportes inviabiliza o reconhecimento da liquidez e exigibilidade da obrigação perseguida.

Também não há comprovação de protesto regular por indicação acompanhado do correspondente lastro documental apto a suprir a ausência física da duplicata, circunstância indispensável nas hipóteses de duplicata virtual fundada em prestação de serviços.

A propósito, a Lei nº 5.474/68, ao disciplinar a duplicata de prestação de serviços, exige a demonstração da efetiva execução do serviço contratado para legitimar a cobrança cambiária correspondente.

No mesmo sentido, a Lei nº 9.492/97 admite o protesto por indicação de duplicatas virtuais, porém tal sistemática não dispensa a comprovação do negócio jurídico subjacente e da efetiva prestação do serviço que originou a emissão do título.

A jurisprudência consolidada admite a execução de duplicatas virtuais desde que os boletos bancários estejam acompanhados do instrumento de protesto e de documentos comprobatórios da efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço, justamente para assegurar a higidez do título e evitar a constituição unilateral de obrigações sem substrato causal demonstrado.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Embargos de Divergência sobre a temática, reconheceu a possibilidade se de ampliar a interpretação do art. 13, §1º, da referida lei, para que não somente as duplicatas não devolvidas possam ser protestadas por indicação, mas também as duplicatas virtuais, quando amparadas em documentos suficientes.

Eis a ementa do julgado, guardadas as circunstâncias do caso (grifei):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA.
1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a norma do art.
13
,
§ 1º
, da Lei
5.474
/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para
harmonizar se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos arts.
8º
e
22
da Lei
9.492
/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo
8º
,
parágrafo único
, da Lei
9.492
/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou
micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art.
13
,
§ 1º
, da Lei
5.474
/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do
§2º
do art.
15
da Lei
5.474
/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7º e 8º da Lei.
6
. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (EREspn. 1.024.691 /PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 29/10/2012)

Cito ainda, precedentes das Cortes Estaduais (grifei):

Direito processual civil. Apelação cível. Extinção de execução por ausência de título executivo hábil. Apelação não provida.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, sob a alegação de ausência de título executivo hábil, considerando que os documentos apresentados, como boletos bancários, notas fiscais e comprovantes de entrega, não configurariam duplicata virtual. O apelante requer o reconhecimento da exequibilidade do título e o prosseguimento da execução, além da inversão dos ônus sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou extinta a execução por ausência de título executivo hábil deve ser mantida, considerando a alegação de que os documentos apresentados configuram duplicata virtual com exequibilidade. III. Razões de decidir 3. A sentença julgou extinta a execução por ausência de título executivo hábil, pois os documentos apresentados não configuram duplicata válida. 4. As notas fiscais e DANFEs não possuem vínculo automático com duplicatas, não atendendo aos requisitos do art. 784 do CPC para execução. 5. O protesto por indicação não foi suficiente para garantir a executividade, pois faltam elementos que comprovem a obrigação de pagamento. 6. A mera apresentação de documentos unilaterais não é suficiente para legitimar a execução, sendo necessária a comprovação da prestação de serviços. 7. A decisão reafirma a necessidade de ajuizamento de ação de cobrança para a solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento:
A ausência de vinculação entre notas fiscais e duplicatas, bem como a falta de documentos que comprovem a exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, inviabiliza a execução de título extrajudicial, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 783, 784, 924, I, e 487, VI; Lei nº 5.474/1968, arts. 13, § 1º, e 15, II; Lei nº 9.492/1997, arts . 8º, § 1º, e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.024 .691 /PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22 .08.2012; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0002696-96.2020.8 .16.0095, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antonio Carlos Ribeiro Martins, 16ª C.Cível, j . 23.05.2022; TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0009069-98.2024 .8.16.0000, Rel. Substituta Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, 18ª Câmara Cível, j. 27.05.2024. (TJ-PR 00044768120258160035 São José dos Pinhais, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 25/03/2026, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Duplicata virtual – Circunstância em que, tanto o boleto bancário como a duplicata por indicação, quando devidamente protestados e acompanhados do comprovante de entrega de mercadorias ou de prestação de serviço, constituem elementos suficientes para embasar a execução de título extrajudicial – Inteligência do art. 15 da Lei nº 5.474/68 e art. 784, I, do CPC – Hipótese, porém, em que a inicial não está acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria – Indeferimento da inicial que se impõe, ante o estabelecido no art . 801 do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10145799520218260002 SP 1014579-95.2021.8 .26.0002, Relator.: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 20/09/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Nesse contexto, concluo que os documentos apresentados pela apelante não se revelam suficientes para aparelhar a execução proposta.

Lado outro, cumpre ainda destacar que a juntada posterior de proposta de prestação de serviços de transporte não supre a ausência de comprovação específica da efetiva realização de cada transporte indicado nos documentos executivos.

Isso porque a existência de relação comercial entre as partes ou de contrato genérico de prestação de serviços não substitui a necessidade de demonstração concreta da efetiva execução das obrigações individualmente cobradas na demanda executiva.

A execução exige prova pré-constituída da obrigação perseguida, não sendo possível transferir ao executado o ônus de desconstituir crédito desprovido de lastro documental mínimo apto a evidenciar sua exigibilidade.

Assim, ausente título executivo válido, resta configurada a falta de interesse processual para o manejo da via executiva, impondo-se a extinção do feito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, destaco que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais igualmente deve ser mantida, inclusive porque a apelante restou integralmente vencida na demanda.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Belém, 22/06/2026